Tribunal: CARF
Processo: 16366.001194/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.001194/2007-36
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-009.993 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela Contribuinte.
CRÉDITOS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
INCORRIDAS
SEGUROS
PARA
ARMAZENAGEM
DE
MERCADORIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Despesas de seguros na armazenagem de mercadorias não são insumos do
processo produtivo, pois são arcadas após o seu encerramento.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Demes Brito (relator), Tatiana Midori Migiyama, Walker Araújo (suplente convocado)
e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento parcial. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.001194/2007-36
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.001194/2007-36

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, ao
amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, em face do Acórdão de Recurso
Voluntário no 3402-001.654, julgado na sessão de 14 de fevereiro de 2012, ementado da seguinte
forma:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ementa:
DESPESAS COM SEGUROS PARA ARMAZENAGEM DO PRODUTO. NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Os custos com a taxa de seguro decorrentes das despesas de armazenagem
geram créditos dedutíveis do PIS e da Cofins não-cumulativos, desde que
suportados pelo adquirente.
INDENIZAÇÃO DE SEGURO. BASE DE CÁLCULO.
Integra a receita bruta para efeito de cálculo da contribuição o valor recebid
por pessoa jurídica a título de indenização de sinistro por roubo de
mercadoria destinada à exportação.
NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
O artigo 15, combinado com o artigo 13, ambos da Lei no 10.833, de 2003,
vedam expressamente a aplicação de qualquer índice de atualização
monetária ou de juros para este tipo de ressarcimento.(Grifei).
Ao Recurso Especial da Contribuinte, em Exame de Admissibilidade (fls.624 a
629), foi dado seguimento para que seja rediscutida as seguintes matérias:1 - possibilidade de
atualização monetária e juros no ressarcimento de saldo credor de PIS e COFINS não-
cumulativos; 2 – possibilidade ou não dos valores de indenização de seguros (sinistro roubo de
carga) integrarem a base de cálculo da COFINS.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.001194/2007-36

A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 631 a 640) requer o improvimento do
Recurso interposto, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.

Voto Vencido
Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
Indenização de Seguros – Base de Cálculo do Pis e da Cofins
Com efeito, a decisão recorrida entendeu que os valores recebidos a título de
indenização de seguro devem integrar a base de cálculo das contribuições não cumulativas, uma
vez que as exclusões da base de cálculo das referidas contribuições devem ser previstas em lei
complementar, previsão esta que não se aplica à indenização securitária.
Por sua vez, a Contribuinte não coaduna com entendimento exarado pelas
instâncias anteriores, aduz que a indenização recebida de seguradora por sinistro não faz parte de
seu faturamento, isso porque, o faturamento nada mais é que a renda obtida das vendas de
mercadorias.
No mesmo sentido, os acórdãos paradigmas consideram que os valores recebidos
a título indenização de seguros não devem integrar a base de cálculo da contribuições não
cumulativas, uma vez que os referidos valores não se subsumiriam ao conceito de receita,
materialidade daquelas contribuições.
Sem embargo, às indenizações de seguro recebidas não afetam o patrimônio da
Contribuinte tão pouco seu resultado operacional. Para ser receita, há que afetar o patrimônio da
pessoa jurídica. A indenização de seguro tem a mesma natureza do bem sinistrado, já integrante
do patrimônio do segurado, e não se confunde com alienação de bens porque o segurado não
realizou operação mercantil alguma.
Corroborando este entendimento, esta E. Câmara Superior, no julgamento do
Acórdão no 9303006.220, de 24/01/2018, entendeu que as indenizações de seguro trata-se de
recuperação de valores que integram o ativo, não se pode considerar as indenizações de seguros
como receitas para fins de incidência da contribuição do PIS e da COFINS. Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INDENIZAÇÃO DE SEGUROS.
Tratando-se de ingressos eventuais relativos a recuperação de valores que
integram o ativo, não se pode considerar as indenizações de seguros como
receitas para fins de incidência da contribuição do PIS.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.001194/2007-36

(Acórdão no 9303006.220, de 24/01/2018, Conselheiro Relator Demes Brito ).
Ademais, não é possível incluir na base de cálculo do PIS e da COFINS outras
receitas estranhas á atividade da Contribuinte, o próprio Supremo Tribunal Federal –STF, no
julgamento do RE 390840/MG, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da
lei no 9.718/98.

Atualização monetária e juros no ressarcimento de saldo credor de PIS e COFINS não
cumulativos
Com relação à questão da correção monetária e incidência da taxa Selic sobre os
créditos de PIS e da COFINS, importante lembrar pela impossibilidade do pedido, face à
expressa vedação por dispositivo legal, da Lei no 10.833, de 29/12/2003 (conversão da MP 135,
de 31/10/2003, que tratou da cofins não-cumulativa).
Ademais, esta discussão foi definitivamente dirimida por este Conselho, por meio
da edição da Súmula no 125. Vejamos:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.
Dispositivo
Ex positis, dou parcial provimento ao Recurso da Contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.001194/2007-36

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.

Com o devido respeito ao voto do ilustre relator, mas discordo de seu voto na
parte em que considerou que as despesas com seguros utilizados na armazenagem de seus
produtos seriam insumos do seu processo produtivo.
Antes de entrar no mérito da questão, importante destacar que concordo com a
argumentação teórica do ilustre relator, quando aborda o conceito de insumos com a
interpretação proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
No entanto, discordo de que os seguros de seus produtos armazenados sejam
insumos do seu processo produtivo a permitir a apuração de créditos da não cumulatividade com
base no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Conforme amplamente esclarecido no presente processo, trata-se de despesas de
seguros arcadas pelo contribuinte quando o seu processo produtivo já havia se encerrado. O
produto já está pronto para a venda e armazenado para esse fim. Portanto o ciclo produtivo já
estava encerrado e não há como compreender que o seguro desse produto trataria-se de insumo,
na concepção tratada pelas citadas leis.
Na verdade esta conclusão se torna mais clara, quando a própria lei, entendendo
que as despesas de armazenagem não são insumos, estabeleceu em seu inc. IX do mesmo art. 3o
a possibilidade de creditamento nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.001194/2007-36

(...)
É matéria de notório conhecimento que os insumos do processo produtivo são
tratados no inc. II do art. 3o, acima transcrito, e que os demais créditos permitidos (não são
insumos) estão elencados nos demais incisos do mesmo art. 3o. Assim é que a lei permite
creditamento autônomo sobre armazenagem de mercadoria, portanto sobre a nota fiscal paga a
título de armazenagem de mercadorias.
Portanto, não há como interpretar que as despesas de seguros na armazenagem de
mercadorias são insumos do processo produtivo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital